Tribunal: TJBA
Processo: 8128535-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128535-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BERKENBROCK, LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DO INSS. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. SEGURADO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO EM RESSARCIR À AUTARQUIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128535-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR e outros
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu – INSS
, nos termos do voto do relator.